Tribunal: STF
Processo: RE 1476641
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, originariamente, de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 17, fl. 14): 



     
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (§ 11 DO ART. 85 DO CPC).”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 19) e pelo ESTADO DE GOIÁS (Vol. 21), ambos foram rejeitados (Vol. 23). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do RE 566.471-RG (Tema 06) e do RE 1.140.005-RG (Tema 1002).



    Quanto ao mais, alega que o acórdão recorrido violou os arts. 196 e 198, caput, §1º, da CF/1988, pois lhe condenou ao fornecimento de medicamento de alto custo, que não consta em protocolo do SUS. 



    No ponto, afirma que ao SUS cabe somente “o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios” (Doc. 25, fl. 5). E conclui que “não havendo conformação da prestação pleiteada com o protocolo clínico do SUS, deve ser julgado improcedente o pedido autoral, pois afronta o que consta expressamente no art. 198 da Carta Magna, que anuncia as diretrizes que orientam a organização do Sistema Único de Saúde – SUS” (Doc. 20, fl. 7).



    Por outro lado, aponta violação ao art. 134, §2º, da CF/1988, sustentando a impossibilidade de condenar a UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em prol da Defensoria Pública da União (Doc. 25, fl. 7). Isto porque, “quando a DPU litiga em face da União resta inviabilizada a condenação dessa em honorários advocatícios, tendo em vista o INSTITUTO DA CONFUSÃO, previsto no art. 381 do Código Civil” (Doc. 25, fl. 10). 



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/1ª Região, negou seguimento ao RE da UNIÃO, ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada nos Temas 06, 793 e 500, da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando à hipótese o óbice da Súmula 283/STF, na medida em que a recorrente não interpôs Recurso Especial em face da parte do acórdão recorrido que decidiu em consonância com o Tema 106/STJ (Vol. 33). 



    Dessa decisão, não houve a interposição de qualquer recurso.



    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE GOIÁS (Vol. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federado alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 196 e 198, caput, §1º, da CF/1988, bem como as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 6 e 793 da repercussão geral, pois condenou a UNIÃO, o Estado de GOIÁS e o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, de forma solidária, ao fornecimento de medicamento de alto custo e não incorporado ao SUS para tratamento oncológico.



    Sustenta a inexistência de obrigação do Estado de fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao SUS. No ponto, afirma que o Plenário do STF, no julgamento do RE 5.66.471-RG (Tema 6), “entendeu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não disponíveis no SUS, assim como os não registrados na ANVISA” (Vol. 28, fl. 10). Isto porque, “o fornecimento de medicamentos não disponíveis no SUS beneficia uma pequena parcela da população, que busca o Judiciário, em prejuízo de toda coletividade que utiliza o sistema público” (Vol. 28, fl. 10). 



    Defende que, tratando-se de medicamento de alto custo, não incluído entre os fármacos dispensados pelo SUS, o Tribunal de origem, em observância à tese fixada pelo STF no Tema 793, “deveria ter direcionado o seu cumprimento, prioritariamente, à União, e, ao deixar de fazê-lo, incorreu em contrariedade à Constituição Federal, conforme entendimento fixado por esse Excelso Tribunal, em precedente vinculante” (Doc. 28, fl. 11). 



    Aduz que “nos termos da Portaria n. 346, de 23.6.2008, editada pela Secretaria de Atenção à Saúde, o financiamento dos tratamentos oncológicos ministrados nos CACON’S e UNACON’S é de atribuição do Ministério da Saúde, por meio das denominadas “Autorizações de Procedimentos de Alto Custo em Oncologia” (APAC ONCO). Trata-se de responsabilidade exclusiva da União, portanto” (Vol. 28, fl. 12). 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja extirpada a condenação do ESTADO DE GOIÁS ao fornecimento do fármaco reclamado, redirecionando o cumprimento da obrigação à UNIÃO (Vol. 28, fl. 16). 



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF, ao fundamento de que, embora a sentença e o acórdão recorrido tenham reconhecido a solidariedade entre os entes federativos, não direcionou o cumprimento da obrigação (Doc. 34).



    Em nova análise da questão, Juízo local deixou de exercer o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que “o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o direcionamento da demanda ao ente competente pela execução da política pública pleiteada, nos termos das leis, decretos e resoluções que regem a matéria, bem como o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, são providências a ser adotadas na fase de cumprimento do julgado” (Doc. 36, fl. 18). 



    Mantido o acórdão recorrido, o RE do ESTADO DE GOIÁS foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Vol. 38).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário do ESTADO DE GOIÁS. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Na origem, cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MARIA DO CARMO SIMÕES DOS SANTOS, representada pela Defensoria Pública da União, visando à condenação da UNIÃO, do ESTADO DE GOIÁS e do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ao fornecimento do medicamento Sorafenibe 400 mg, por tempo indeterminado, para tratamento de Hepatocarcinoma Metastático (CID C22.9) (Vol. 2). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a UNIÃO, o ESTADO DE GOIÁS e o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, solidariamente, ao fornecimento do medicamento postulado pela parte autora, conforme prescrição médica; deixando, no entanto, de apontar o ente efetivamente responsável pelo seu custeio. 



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 17, fls. 5):



    “Quanto ao mérito, como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que condenou a União Federal, o Estado de Goiás e o Município de Goiânia a arcarem com o custo do medicamento Sorafenibe, 400mg, conforme prescrição médica e enquanto a autora enferma necessitar, uma vez que é portadora de Hepatocarcinoma mestastático (CID: C 22.9). 



    Com efeito, a saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal). 



    Ademais, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209). 



    […] 



    Acerca de eventual alegação de afronta ao princípio democrático e da separação dos Poderes, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de que é possível "o Poder Judiciário vir a garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível para o aumento da sobrevida e a melhoria na qualidade de vida da paciente" (STA 175 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 30.4.2010). 



    […] 



    Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do medicamento SORAFENIBE, 400mg, uma vez que é portadora de Hepatocarcinoma mestastático (CID: C 22.9), afigura-se juridicamente possível o fornecimento pelo Poder Público do fármaco requerido, na quantidade e dosagem prescrita conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados: 



    […]”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), já examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Na hipótese em apreço, o ESTADO DE GOIÁS defende que o Tribunal de origem deveria ter direcionado a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, prioritariamente, à União, uma vez que o ente estadual não pode ser obrigado a fornecer medicamento de alto custo e não disponíveis no SUS (Vol. 28, fl. 10).



    Por sua vez, o Tribunal de origem, com base na responsabilidade solidária dos entes federados, manteve a responsabilidade da UNIÃO, do ESTADO DE GOIÁS e do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA pelo fornecimento da medicação pleiteada pela parte autora para o tratamento de câncer. 



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Por fim, não assiste razão ao Tribunal de origem, quando entende que o direcionamento da obrigação deve ser feito num momento posterior, do cumprimento do julgado. A definição do responsável por fornecer o medicamento, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus. Além do mais, a coisa julgada forma-se sem pendências, tornando a fase de cumprimento mais célere e efetiva.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS, para devolver o processo ao Juízo de origem, a fim de que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como estabeleça quem deve arcar com o ônus financeiro. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente